Tribunal: TJMT
Processo: 1021086-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021086-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 283.851.601-91 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Dr. João Alberto Menna Barreto (Relator) Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte (1a Vogal) Dr. Antônio Peleja Veloso Júnior (2o Vogal)

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRESTIMO PESSOAL REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA INSERIDO NO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CARCATERIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A alegação da prática abusiva consistente na ‘venda casada’ é exigente de um mínimo de prova a permitir identificá-la.

2.

A contratação mediante ação do consumidor diretamente no terminal de auto-atendimento bancário não permite a constatação de que tenha ocorrido a contratação conjunta do mútuo e do seguro prestamista.

3.

Não há provas da exigência da contratação do seguro para tomar o mútuo, ônus de que não se desincumbiu o consumidor.

4.

O fato de a responsabilidade do fornecedor de serviços ser objetiva, e de a relação consumerista atrair a regra da facilitação da defesa dos direito mediante a inversão do ônus da prova, não exime o consumidor de apresentar ao menos um início de provas do que está a alegar.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

'Ante o exposto, OPINO por julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.'

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando a irregularidade da imposição da contratação de seguro no contrato de empréstimo pessoal.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendo Pares:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora afirma que efetuou um empréstimo no terminal de autoatendimento do Banco do Brasil no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, e que após realizar o procedimento foi conferir as folhas impressas após o empréstimo observando que foi embutido no contrato o valor de
R$ 2.644,45 (dois mil seiscentos quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
, a título de seguro prestamista.

Afirma que se trata de um empréstimo celebrado via terminal de autoatendimento, aduzindo não havia qualquer explicação/opção pela contratação ou não do seguro prestamista, o que configura venda casada.

Pleiteia a restituição em dobro do valor do seguro, bem como indenização por danos morais.

A reclamada, em sede de contestação, alega que a autora contratou um seguro prestamista vinculado ao contrato no105510402, e que na oportunidade tinha a opção de concordar ou não com a contratação do seguro.

Da análise das provas, verifica-se que não há como afirmar que tenha ocorrido a conduta nominada de “venda casada”.

Para que se configure a venda casada, o fornecedor do produto ou do serviço busca atrelar um serviço a outro, ou um produto a outro, ou ainda um produto a um serviço, já tendo decidido o STJ que, “
... Como é cediço, o art. 39, I, do CDC proíbe a venda casada, por considerar prática abusiva ‘condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”
.

Exame da documentação que instrui o pedido permite inferir que o mútuo, caracterizado pelo BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO tomado pela recorrente no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) foi realizado via terminal de auto-atendimento.

Ora, uma vez tendo optado por efetuar a contratação dessa forma, e não junto ao atendimento personalizado com seu gerente de conta, não há como chegar-se à conclusão de que houvera interferência da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS de modo a condicionar o mútuo tomado junto apo Banco do Brasil S/A, ou ainda que essa instituição financeira tenha condicionado a obtenção do empréstimo à necessidade de contratar o seguro prestamista.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO/PRESCRIÇÃO REJEITADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.
Verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.
Rejeito a prejudicial de mérito, sendo certo que para a hipótese de reparação de danos, o prazo prescricional é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC.

A contratação de seguro prestamista vinculado à obrigação decorrente do empréstimo, com previsão inclusive de quitação integral das parcelas do referido empréstimo, em caso de morte do segurado, havendo, assim, livre manifestação de vontade da autora, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade tampouco dano moral a ser indenizado
.

(N.U 1076766-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. TERMOS APARTADOS ASSINADOS COM ESPECIFICAÇÕES.

VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

2.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, pois infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

3.

Inexistência de venda casada quando não há comprovação de obrigatoriedade da contratação para a efetivação do serviço.

4.

Hipótese em que a empresa demonstra a pactuação do seguro prestamista, de forma devidamente especificada e com assinatura do consumidor.

5.

O conjunto probatório não ampara a alegação de prática de venda casada ou o caráter abusivo. Entendimento das Turmas Recursais deste Estado: N.U 1025832-29.2023.8.11.0002,

Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024;

N.U 1029924-53.2023.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024; N.U 1046067-20.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

(N.U 1050327-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Há de haver um mínimo de prova, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

Anoto ainda que um dos critérios para buscar identificar a prática da conduta abusiva descrita no art. 39, I do CDC é constarem do mesmo instrumento tanto o mútuo, como o seguro prestamista, o que não pôde ser verificado no caso em questão.

Porém, como se constata, o instrumento contratual do seguro prestamista encontra-se grafado com fonte distinta da do mútuo consignado, o que conduz à intelecção de que não houve a predita venda casada.

Por se tratar de relação de consumo, o que atrairia a regra da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, isso não o exime de apresentar minimamente um início de prova, o que no caso sub judice não ocorreu.

E, à míngua de qualquer prova a ensejar conclusão diversa, não se há de acolher o alegado pela recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Custas pela parte recorrente, que arcará com honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, obrigação que suspendo forte no art. 98, § 3o, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024